Tribunal: TJSP
Processo: 2195106-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reembolso de despesas hospitalares. Decisão agravada que determina a apuração do crédito exequendo por meio de perícia contábil, rejeitando o pedido de prosseguimento da execução da parte líquida do crédito. Inconformismo. Acolhimento. Demonstrativo das despesas hospitalares que integra os autos principais e cujo cálculo pode ser realizado pela própria

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reembolso de despesas hospitalares. Decisão agravada que determina a apuração do crédito exequendo por meio de perícia contábil, rejeitando o pedido de prosseguimento da execução da parte líquida do crédito. Inconformismo. Acolhimento. Demonstrativo das despesas hospitalares que integra os autos principais e cujo cálculo pode ser realizado pela própria exequente, com o acréscimo de correção monetária e juros de mora. Exegese do art. 524 do CPC. Admissibilidade da apuração em perícia contábil apenas da parcela pertinente ao reembolso dos honorários médicos (ilíquida). Incidência do art. 509 do CPC. Execução que deverá prosseguir em relação à parte líquida da sentença. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000176718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195106-36.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO MANSUR ZAQUIA (E OUTROS(AS)), é agravado AMIL ASSISTENCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195106-36.2018.8.26.0000 -Voto no 28051
2
Voto no 28.051
Agravo de Instrumento no 2195106-36.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Ação: Obrigação de fazer / Plano de saúde
Agravantes: Carlos Alberto Mansur Zaquia e outros
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Reembolso de despesas hospitalares. Decisão
agravada que determina a apuração do crédito
exequendo por meio de perícia contábil, rejeitando
o pedido de prosseguimento da execução da parte
líquida do crédito. Inconformismo. Acolhimento.
Demonstrativo das despesas hospitalares que
integra os autos principais e cujo cálculo pode ser
realizado pela própria exequente, com o acréscimo
de correção monetária e juros de mora. Exegese do
art. 524 do CPC. Admissibilidade da apuração em
perícia contábil apenas da parcela pertinente ao
reembolso dos honorários médicos (ilíquida).
Incidência do art. 509 do CPC. Execução que
deverá prosseguir em relação à parte líquida da
sentença. Agravo provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
determinou a apuração do crédito exequendo por meio de perícia
contábil, rejeitando o pedido de prosseguimento da execução da parte
líquida do crédito.
Assevera a admissibilidade do prosseguimento
da execução da parte líquida do crédito correspondente ao
pagamento das despesas hospitalares. Requer a atribuição de efeito
ativo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido o efeito ativo pleiteado a bem de que
fosse admitido o prosseguimento da execução da parte líquida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195106-36.2018.8.26.0000 -Voto no 28051
3
sentença (fls. 157/159).
Recurso
preparado,
processado
e
não
respondido (fls. 173).
Sobreveio
a
oposição
de
embargos
declaratórios (fls. 164/166), os quais foram rejeitados (fls. 168/170).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
145).
É o relatório.
O inconformismo verte para que a execução
prossiga com relação à parte líquida do crédito.
Com efeito, verifica-se que o título judicial
exequendo estabeleceu que, verbis:
“Ex positis, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para JULGAR PROCEDENTE o pedido a fim de
CONDENAR a AMIL Assistência Médica Internacional Ltda a
reembolsar ao autor:
a) a integralidade das despesas contraídas perante o
Hospital Sírio Libanês por conta da internação iniciada em
07.05.2010;
b) os honorários médicos pagos em função disso,
agora, de acordo com a tabela por ela praticada.
A
correção
monetária
incide
dos
respectivos
desembolsos e os juros de mora (1% a.m.) fluem de 23.07.2010”.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
houve a determinação de apuração do crédito exequendo ante a
dificuldade de definição dos valores dos honorários médicos segundo
a tabela de reembolso da executada.
Por conseguinte, é verossímil que a cobrança
“das despesas contraídas perante o Hospital Sírio Libanês por conta
da internação iniciada em 07.05.2010”, cujo demonstrativo instrui os
autos principais (fls. 72/86), necessita de simples acréscimo de
correção monetária e juros de mora, passível de ser calculada pela
própria parte exequente, na forma do art. 524 do CPC, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195106-36.2018.8.26.0000 -Voto no 28051
4
“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será
instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
devendo a petição conter:
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da
correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o
caso;
VI
-
especificação
dos
eventuais
descontos
obrigatórios realizados”.
Admissível, portanto, a apuração em perícia
contábil somente da parcela pertinente ao reembolso dos honorários
médicos (ilíquida), cabendo o cálculo do remanescente ao próprio
exequente, consoante autoriza o art. 509 do CPC, verbis:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a
requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela
sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do
objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver
necessidade de alegar e provar fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e
outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a
execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para determinar o prosseguimento da execução
da parte líquida da sentença (notadamente, as despesas hospitalares).
RÔMOLO RUSSO
Relator